Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700037-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO BRABO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento o interposto pela parte exequente em face da decisão interlocutória que estabeleceu parâmetros para o cálculos do débito exequendo. O recorrente argumentou que os seus pedidos foram julgados procedentes na fase de conhecimento, de modo que deve ser incluído o abono de permanência na base de cálculo da LPA, conforme requerido pelo Recorrente na peça inaugural e reiterado no Recurso Inominado. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar eventual execução provisória. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional que acarretará o alegado dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez as cálculos poderão ser refeitos a qualquer tempo de modo a acrescer valores. Ante todo o exposto, não estando presente o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se o agravado. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora